Tribunal: TJSP
Processo: 1000318-92.2019.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Danos causados por oscilações no fornecimento de energia elétrica – Cerceamento de defesa inocorrente – Interesse de agir demonstrado – Responsabilidade objetiva da concessionária – Não comprovação de exclusão de responsabilidade – Robusta prova dos autos a comprovar a falha na prestação do serviço e prejuízo experimentado pela seguradora para ressarcir

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Danos causados por oscilações no fornecimento de energia elétrica – Cerceamento de defesa inocorrente – Interesse de agir demonstrado – Responsabilidade objetiva da concessionária – Não comprovação de exclusão de responsabilidade – Robusta prova dos autos a comprovar a falha na prestação do serviço e prejuízo experimentado pela seguradora para ressarcir seus clientes – Ação procedente – Sentença mantida – Recurso improvido.